Tribunal: TJMT
Processo: 0025385-19.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Contradição. Incorrência. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025385-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE LIMA - CPF: 522.973.061-72 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA DE MORAIS (EMBARGADO), JARDEL FERREIRA SANTANA - CPF: 042.343.805-04 (ADVOGADO), ALCIR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 786.272.575-15 (ADVOGADO), RAFAELA BARAO MANZANO - CPF: 991.757.461-15 (EMBARGADO), EVALDO BENEDITO DE SOUZA (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA MORAIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Contradição
.
In
corrência
.

Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
o

autor

contra acórdão que
negou provimento ao recurso
por ele
interposto
,
confirma
ndo
o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
ante
a
constatação
de abandono processual
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado
incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
JOSÉ FRANCISCO DE LIMA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que
no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de “
Indenização por Danos Morais Decorrentes de Violação a Direitos Autorais” (Proc. nº 0025385-19.2015.8.11.0041), ajuizada pelo
embargante
contra RODRIGO FERREIRA DE MORAIS, EVALDO BENEDITO DE SOUZA, FERNANDO FERREIRA DE MORAIS e RAFAELA BARÃO MANZANO,

à
unanimidade,
negou
provimento ao recurso
interposto pel
o

autor
/embargante
, a fim de confirmar o acerto da sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito

em razão d
a
constatação
d
o
abandono processual
(cf. Id. nº
337185394
).

O

embargante

afirma que o “
acórdão embargado apresenta contradição interna quanto à intimação da Defensoria Pública acerca da certidão negativa de I
d
nº 326569402, circunstância que compromete a correta compreensão e extensão dos efeitos do julgamento
”, uma vez que, na realidade, a
Defensoria
não foi formalmente cientificada da certidão do Oficial de Justiça, nem
lhe
foi garantida a oportunidade de se manifestar sobre

o seu
teor
antes da sentença terminativa
.

Diz
, ainda,
que
a inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública configura
vício
processual
que enseja a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, na medida em que redunda em manifesta
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja

sanada a contradição
apontad
a
(cf. Id. nº

343964862
).

Os
embargad
os
não ofert
aram
contrarrazões (cf. Id. nº
346990351
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto
pel
o

autor

José Francisco
d
e Lima

contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
da
ação Indenizatória por ele
propost
a
em face de
Rodrigo Ferreira
d
e Morais
e outros,
negou
provimento ao
apelo
do autor/
embargante
, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, em razão de a parte autora ter deixado de praticar os atos que lhe competia, abandonando o processo por mais de 30 dias
.

Nas razões destes declaratórios,
o autor
/embargante
alega que o

acórdão embargado

é contraditório
porque
menciona que
a Defensoria Pública
, que atua
na
sua representação processual, foi intimada
acerca da
certidão
do Oficial de Justiça
que antecedeu a sentença terminativa, quando, na realidade, o andamento do feito eletrônico revela que não foi observada a prerrogativa de intimação pessoal da DPE.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sob esse enfoque, a contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo, quando
o
embargante diz que o acórdão é contraditório porque a fundamentação
decisória não observou e nem considerou a presença de determinado vício processual no andamento do feito em 1ª Instância, o qual, frisa-se, não foi suscitado nas razões da apelação,
o que se tem é a inépcia dos embargos declaratórios, já que a queixa recursal não está fundada na alegação d
a existência de proposições inconciliáveis e
conflit
antes dentro do
próprio julgado,
na verdade, sob o pretexto de buscar o saneamento de tal vício, o que a parte pretende é inovar a discussão recursal, suscitando nulidade dos atos processuais por vício que acabou passando batido quando da elaboração do apelo,
o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Em todo caso, é válido reforçar que a

“
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
” (CPC, art. 278,
caput
), e
que
, na hipótese, o ora embargante não suscitou vício relativo à intimação da DPE nos embargos de declaração opostos contra a sentença, nem nas razões da apelação, o que
, por si só, obsta que a matéria seja
conheci
da somente agora e por meio da via estrita dos embargos de declaração, esta que, é bom lembrar, não é a via adequada à correção de eventual equívoco do acórdão na apreciação dos fatos e/ou aspectos jurídicos ligados ao mérito recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026